Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732355-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA DA COSTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Informe a agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista o levantamento, pelo Distrito Federal, dos valores referentes aos honorários advocatícios. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator